Tribunal: TJMT
Processo: 1008429-48.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008429-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), JOSELITO SOUZA SANTANA - CPF: 313.174.801-04 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (AGRAVADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança c/c reparação por dano moral e determinou a intimação da parte autora para recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.

O recurso. A parte agravante sustenta enfrentar crise financeira agravada por problemas de saúde. Afirma que juntou declaração de hipossuficiência, extratos bancários com saldos negativos, documentos médicos e comprovante de residência em sala comercial alugada.

A decisão recorrida. O Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça após intimar a parte autora para comprovar a insuficiência de recursos. A decisão considerou que os documentos apresentados não demonstraram incapacidade financeira para pagamento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, acompanhada de extratos bancários negativos, dívidas, documentos médicos e ausência de declaração de imposto de renda, comprova a insuficiência de recursos necessária à concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Essa presunção pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

O juiz pode exigir a comprovação da insuficiência de recursos antes de indeferir a gratuidade da justiça. No caso, houve intimação específica para apresentação de documentos idôneos.

Os extratos bancários com saldo negativo e uso de limite de crédito não comprovam, por si sós, a incapacidade financeira. Esses documentos não revelam renda mensal, patrimônio, despesas ordinárias ou capacidade econômica global.

Os documentos médicos demonstram condição clínica, mas não comprovam, isoladamente, despesas relevantes, redução de renda ou incapacidade laboral.

A existência de dívidas e ações judiciais não basta para demonstrar hipossuficiência econômica. A parte não apresentou prova suficiente da impossibilidade concreta de recolher as custas iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando, após intimação específica, a parte não apresenta documentos idôneos que comprovem a insuficiência de recursos. 3. Extratos bancários negativos, dívidas e documentos médicos não comprovam, isoladamente, a impossibilidade de pagamento das custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Joselito Souza Santana em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação de cobrança com reparação por dano moral, ajuizada em face de Banco Cooperativo Sicredi S.A. e outros, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada aos autos da guia e do comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, bem como de cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

Inconformado, o agravante recorre afirmando que enfrenta grave crise financeira há anos, agravada especialmente após problemas de saúde, não dispondo de recursos sequer para suportar gastos básicos de subsistência. Sustenta que, já na petição inicial, havia juntado declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho, bem como extratos bancários que evidenciariam sua condição econômica precária. Alega, contudo, que o Juízo de origem desconsiderou as informações apresentadas e indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que, embora intimado, deixou de apresentar documentação idônea para comprovar a alegada incapacidade financeira.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente passível de afastamento diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício. Nesse sentido, afirma ter apresentado extratos da conta mantida junto ao Banco Sicredi indicando saldo negativo superior a R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), além de extrato do Banco Itaú com saldo devedor de R$ 115.429,69 (cento e quinze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos). Acrescenta que não possui declaração de imposto de renda por não auferir rendimentos suficientes, encontrando-se isento nos termos legais, e que não tem casa própria, residindo atualmente em sala comercial alugada onde funciona seu escritório profissional, tendo juntado conta de energia elétrica como comprovante.

Informa ainda que não possui cartão de crédito, por estar bloqueado junto às instituições bancárias, e defende que os extratos acostados, com limites negativos, cheque especial ultrapassado e dívidas em atraso, seriam suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Assevera que o indeferimento indevido da gratuidade compromete o exercício do direito de ação, impondo restrição desproporcional ao acesso ao Poder Judiciário, invocando, para tanto, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Por fim, menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade e que o indeferimento do benefício exige prova robusta da capacidade econômica.
Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 350151374).

Os agravados Icatu Seguros S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Corretora de Seguros Sicredi Ltda. apresentaram contraminuta, respectivamente, nos ids. 357383874 e 359464376, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joselito Souza Santana moveu ação de cobrança c/c reparação por dano moral contra Banco Cooperativo Sicredi S.A., Corretora de Seguros Sicredi Ltda. e Icatu Seguros S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinando a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a juntada aos autos da guia e do comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil, bem como de cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do CPC.

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
afirmando que enfrenta grave crise financeira há anos, agravada especialmente após problemas de saúde, não dispondo de recursos sequer para suportar gastos básicos de subsistência. Sustenta que, já na petição inicial, havia juntado declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho, bem como extratos bancários que evidenciariam sua condição econômica precária. Alega, contudo, que o Juízo de origem desconsiderou as informações apresentadas e indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que, embora intimado, deixou de apresentar documentação idônea para comprovar a alegada incapacidade financeira.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente passível de afastamento diante de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício. Nesse sentido, afirma ter apresentado extratos da conta mantida junto ao Banco Sicredi indicando saldo negativo superior a R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), além de extrato do Banco Itaú com saldo devedor de R$ 115.429,69 (cento e quinze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos). Acrescenta que não possui declaração de imposto de renda por não auferir rendimentos suficientes, encontrando-se isento nos termos legais, e que não tem casa própria, residindo atualmente em sala comercial alugada onde funciona seu escritório profissional, tendo juntado conta de energia elétrica como comprovante.

Informa ainda que não possui cartão de crédito, por estar bloqueado junto às instituições bancárias, e defende que os extratos acostados, com limites negativos, cheque especial ultrapassado e dívidas em atraso, seriam suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Assevera que o indeferimento indevido da gratuidade compromete o exercício do direito de ação, impondo restrição desproporcional ao acesso ao Poder Judiciário, invocando, para tanto, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Por fim, menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de pobreza possui presunção relativa de veracidade e que o indeferimento do benefício exige prova robusta da capacidade econômica.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, o Juízo de origem, antes de indeferir a benesse, determinou que a parte autora comprovasse, no prazo de 15 dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, mediante juntada de documentos idôneos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. Contudo, ao apreciar a manifestação apresentada, consignou que o autor não juntou novos documentos capazes de comprovar a insuficiência de recursos, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente expendidos e a reproduzir documentos já acostados, “notadamente um único extrato bancário, sem apresentação de declaração de imposto de renda ou outros elementos objetivos que permitam aferir, de forma segura, a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo” (id. 221879315 – autos de origem).

Com efeito, os extratos bancários juntados, embora indiquem saldo negativo e utilização de limite de crédito, não comprovam, por si sós, hipossuficiência financeira. O extrato do Sicredi aponta saldo negativo e movimentações pontuais, mas não revela a renda mensal, o patrimônio, as despesas ordinárias ou a capacidade econômica global do agravante.

Da mesma forma, os documentos relativos ao Itaú demonstram a existência de contratos, encargos, limite de cartão de crédito e obrigações financeiras, mas não evidenciam, de modo suficiente, a incapacidade de recolher as custas iniciais.

A alegação de problemas de saúde e a juntada de exames médicos também não bastam, isoladamente, para comprovar hipossuficiência econômica. Tais documentos podem demonstrar condição clínica, mas não evidenciam, sem prova de despesas médicas relevantes, redução de renda ou incapacidade laboral, a impossibilidade concreta de suportar os encargos processuais.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência, não foram apresentados elementos idôneos e suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira, especialmente após a intimação específica para complementação documental.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026